Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705333-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 221202373 (autos de origem), que deferiu, em parte, o pedido liminar formulado pela parte agravada. Todavia, proferida sentença (ID 248533120, autos de origem), em que foi julgado procedente, em parte, o pedido da parte autora/agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora